Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-40.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-40.2020.8.14.0076

APELANTE: JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800267-40.2020.8.14.0076

APELANTE: JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

Advogado: ABIELMA SOUZA LIMA - OAB PA28340-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA FÁCIL ECONOMICA”. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, em conhecer e prover o Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800267-40.2020.8.14.0076

APELANTE: JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO

Advogado: ABIELMA SOUZA LIMA - OAB PA28340-A

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, interposto por JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 11801645) proferida pelo Juízo da Vara Única do Acará, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando o cancelamento das tarifas bancárias

e condenando o banco a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na exordial (ID n° 11756077), o autor relata ser correntista do Banco e utilizar sua conta corrente apenas para o recebimento do seu benefício, afirma que apesar de ter direito a uma conta corrente com pacote tarifas zero, a Instituição Financeira sem a sua autorização o submeteu a uma conta corrente com cestas básicas de serviços no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) debitados em sua conta.

Alega que jamais contratou tal serviço, motivo pelo qual requer o cancelamento da cobrança das tarifas bancárias e ao final que seja o banco condenado para reparar danos morais e materiais.

O réu apresentou contestação (ID n° 11801631), sustentando preliminarmente a inépcia da inicial, uma vez que nítida a ausência de pedidos e causa de pedir pois não há sequer petição inicial, bem como não há nos autos prova do suposto dano sofrido, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Em sentença de (ID n° Num. 11801644), o douto Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando ao Banco a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenizar a parte autora a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por considerar que a Instituição Financeira não comprovou a contratação do serviço por parte da autora. Fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada com a sentença recorrida, o autor, interpôs recurso de Apelação (ID n° 11801649), alegando que o Banco não junto nos autos qualquer documento que pudesse legitimar os valores cobrados a título de tarifas bancárias, assim, considerando que não existe motivo justificável para a realização dos descontos requer a majoração da indenização de dano moral e dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa.

Aduz ainda, que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso e não da citação, como determinado pelo Juiz de primeiro grau na sentença.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para que seja a Instituição Financeira condenada ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 8.000,00 (oito reais) e a reforma da data de contagem dos juros moratórios, passando a incidir desde o evento danoso.

A parte ré também interpôs Apelação (ID n° 11801647), sustentando, em suma,

que o autor carece de interesse de agir, uma vez que nunca realizou nenhum requerimento administrativo solicitando o cancelamento do serviço, esclarece que o comportamento do consumidor de pagar por prolongado período as tarifas constitui em consentimento tácito à contratação. Alega ainda, que a parte autora tinha o dever de questionar os débitos lançados em seu extrato no prazo de 30 dias, conforme prevê o contrato de abertura de conta.

Por fim, afirma que não há que se falar em restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, haja vista que os descontos decorrem do contrato firmado entre as partes

e muito menos em dano moral já que a parte não comprovou os danos que sofreu.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n° 11801651.

Devidamente intimado, o Banco, ora ré/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n°

11801670.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia __ de _______ abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelo Banco e dispensado ao consumidor em virtude da gratuidade concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica”, que está sendo descontada diretamente da sua conta bancária desde
16/02/2011
, atualmente no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais).

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Em que pese o fato da ação de restituição/cobrança dos descontos referente as tarifas tidas como ilegais ser imprescritível, eis que de trato sucessivo, os efeitos pecuniários se sujeitam à limitação da prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), que reconheço de ofício.

Ressalto, que embora os descontos tenham iniciado em 2011, a ação somente foi ajuizada em junho de 2020, diante disso, a devolução dos valores cobrados indevidamente é devida apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data do cancelamento da cobrança, ou seja, desde junho de 2015 e não de fevereiro de 2011, como equivocadamente determinado pelo juízo de origem.

Deste modo, compreendo que merece reforma a sentença a quo no que toca ao período da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, devendo o Banco restituir o valor de R$ 4.080,00 (quatro mil reais e oitenta centavos), com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43/STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula n.º 54/STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Acerca dos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de benefício previdenciário, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que o Banco deve ser condenado a indenizar a vítima por Danos Morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange a correção monetária acerca da indenização por dano moral, estipulada a partir da citação, entendo que a sentença merece reforma, devendo

os juros de mora incidir desde o evento danoso, aplicando-se ao caso vertente, o Art. 398, do C.C.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de CONHECER E DAR PACIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE para reformar a sentença apenas no que tange aos juros moratórios sob a condenação do dano moral, que devem incidir desde o evento danoso

e a correção monetária a contar da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

A APELAÇÃO DO RÉU APELANTE CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA no sentido de condenar a instituição financeira a restituir os valores cobrados indevidamente do recorrido a contar de junho de 2015, por conta de prescrição reconhecida,

com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ). NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL, minoro a indenização para R$ 1.000,00 (mil reais). MANTENDO INALTERADO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00h, do dia ____ de _______ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023